Tribunal: STF
Processo: RMS 24619
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. Processo administrativo-disciplinar. 3. Demissão. Competência de Ministro de Estado. Art. 84, CF e Decreto 3.035/99. 4. Ausência de violação ao devido processo legal. 5. Órgão julgador não está vinculado à decisão da comissão processante. Possibilidade de alteração da penalidade, desde que haja fundamentação. Art. 168 da Lei 8.112/90. 6. Necessidade de dilação probatória. Providência vedada no âmbito do mandado de segurança. 7. Recurso improvido.